Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706225-19.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JAINE NAIARA DOS SANTOS PINTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. PENA FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato. 2. Em suas razões recursais, a defesa sustentou existirem fundadas dúvidas em relação ao fato, sendo possível que a acusada tenha agido em legítima defesa após excesso em abordagem policial. Alegou a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que a ré fosse absolvida, em razão da insuficiência de provas. Subsidiariamente pugnou pela fixação do regime inicial aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 37420061), da mesma forma o Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 37538032). 4. Fato e a autoria demonstrados pela Ocorrência Policial no 1791/2020 - 23a DP (ID 37418902) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia ao afirmarem, em síntese, que no dia dos fatos foram cumprir um mandado de prisão expedido em desfavor da acusada, quando, buscando frustrar a diligência, ela se ocultou e se recusou a acompanhar os policiais, oferecendo resistência passiva, motivo pelo qual foi necessário o uso de algemas. Ao entrar na viatura, a acusada passou a proferir xingamentos, chamando os policiais de "covardes" e "filhos da puta", além de alegar que a situação havia sido forjada e que eles sabiam que ela não era responsável. 5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que os depoimentos prestados por policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, Acórdão 1012878, DJE 03.05.2017. 6. A conduta da ré/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, xingamentos contra os policiais, a saber: "covardes", "filhos da puta" e "vocês forjaram para mim", se adequa ao crime previsto no artigo 331 do Código Penal, posto que demonstrou, com esse comportamento, menosprezo ao exercício da atividade policial e atingiu o prestígio dos servidores e da Administração Pública. Tal conduta ultrapassa o limiar da mera reclamação e inconformismo. 7. O estado de nervosismo da acusada não obsta à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014. 8. Incabível a alegação de legítima defesa, tendo em vista que ela é caracterizada na hipótese de defesa por injusta agressão. Não produzida qualquer prova idônea a comprovar agressão perpetrada pelos policiais contra a acusada. Os depoimentos das informantes mostraram-se contraditórios, incapazes de afstar a responsabilidade da apelante, porquanto uma afirmou que a denunciada não teria xingado os policiais, a outra alegou que os xingamentos ocorreram, bem como quanto às supostas agressões que os policiais teriam praticado, de um lado a informante, C.R., afirmou que as agressões teriam ocorrido na viatura, quando do trajeto até a delegacia, a outra informante, P. K., alegou que a agressão teria ocorrido na casa. 9. Correta a aplicação da pena pelo magistrado de primeiro grau, posto que a apelante é reincidente, de forma que não estão preenchidos os requisitos elencados nos arts. 33, §§2o e 3o, e 44, II e III e §3o, respectivamente, todos do Código Penal. 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1607459, 07062251920208070003, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à liberdade de expressão e manifestação (art. 5o, IX, da CF/88). Sustenta não haver necessidade de intervenção do direito penal na solução de conflitos como o dos autos, pois o art. 331 do CP seria inconstitucional. No entanto, verifica-se que o reexame da matéria decidida nos autos exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal) e do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo verbete sumular n. 279/STF. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente